Tribunal: TJMT
Processo: 1004706-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004706-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), ALESON SOKOLOVISKI - CPF: 040.232.391-27 (AGRAVANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a safra de soja cultivada nas propriedades dos executados, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca de titularidade dos grãos, em sede de execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para autorizar a penhora de produção agrícola como forma de assegurar a satisfação do crédito exequendo, especialmente diante da titularidade dos imóveis pelos executados e da natureza perecível e de fácil dispersão do bem.

III. Razões de decidir

3. A penhora de bens indicados pelo exequente encontra amparo no art. 829, § 2º, do CPC, sendo desnecessária, nesta fase, a demonstração plena da titularidade dos bens, desde que presentes elementos de verossimilhança.
4. A certidão cartorária que atesta o vínculo entre os executados e a atividade agrícola nas propriedades indicadas constitui indício robusto de que a produção lhes pertence.
5. A natureza perecível e a possibilidade de movimentação dos grãos justificam a urgência da medida, diante do risco concreto de esvaziamento patrimonial, comprometendo o resultado útil do processo executivo.
6. A medida é reversível e não impede reavaliação futura pelo juízo de origem, conforme a evolução da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para deferir a penhora sobre a produção agrícola (soja e milho) nas propriedades dos executados, limitando-se às matrículas indicadas no voto.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora de produção agrícola em execução de título extrajudicial quando houver indícios suficientes de que os bens pertencem aos executados. 2. A urgência e a perecibilidade do bem justificam a medida, ainda que a titularidade não esteja plenamente comprovada, desde que existam elementos de verossimilhança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10027841320248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Tutela Recursal nº 1004706-55.2025.8.11.0000 interposto por
ALESON SOKOLOVISKI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial n. 1000699-76.2023.8.11.0101, movida em desfavor de
CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI
e
ELEANDRO BERALDO
,

indeferiu o pedido de penhora sobre a produção agrícola (soja) cultivada nas propriedades dos agravados, sob o fundamento de que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que a produção pertença aos executados (Id: 269242292).

Inconformado, o agravante almeja a reforma da decisão para que seja determinada a penhora da safra de soja produzida nos imóveis de propriedade dos Agravados, indicados pelas matrículas ns. 2.624, 5.141, 5.143 e 5.678, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia.

Sustenta que é credor dos agravados no montante de R$ 7.223.606,81 (sete milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos), valor atualizado para R$ 9.627.074,31 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Argumenta que os agravados ingressaram com pedido de recuperação judicial (processo n. 1025806-89.2023.8.11.0015), posteriormente indeferido, e que, na referida ação, declararam que mantêm suas atividades agrícolas, evidenciando, assim, que a produção pertence a eles.

Alega que a não concessão da penhora pode comprometer a satisfação do crédito exequendo, uma vez que os agravados possuem diversas dívidas que ultrapassam o valor de seus bens.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a penhora da safra de soja cultivada nas propriedades indicadas, com a nomeação de depositário fiel e avaliação para posterior expropriação.

Alternativamente, caso a produção já tenha sido colhida, solicita a certificação do local de armazenamento e a notificação da entidade responsável para garantir a constrição do bem (Id: 269242269).

O recurso foi recebido em 20 de fevereiro de 2025 (Id: 269547782), ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Por sua vez, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c Pedido de Tutela Recursa interposto por
ALESON SOKOLOVISKI
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução por quantia certa de título extrajudicial movida em desfavor de
CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI
e
ELEANDRO BERALDO
.

O agravante celebrou com os agravados instrumento particular de confissão de dívida, cujo valor confessado é de R$ 4.848.812,06 (quatro milhões e oitocentos e quarenta e oito mil e oitocentos e doze reais e seis centavos), com vencimento em 25/03/2023.

Diante da inadimplência, ajuizou a referida ação de execução, cujo valor atualizado da causa atinge R$ 7.223.606,81 (sete milhões e duzentos e vinte e três mil e seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos).

Tentada a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, a medida restou infrutífera, razão pela qual o exequente requereu a penhora da produção agrícola (soja) nas propriedades rurais dos executados, devidamente identificadas por suas matrículas imobiliárias.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que
não foi comprovado, de forma inequívoca, que a produção agrícola pertence aos executados
, embora tenha sido reconhecida a titularidade dos imóveis pelos mesmos.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

O caso em tela pretende discutir se há, em favor da agravante, a necessidade/direito da reforma da decisão proferida pelo Juízo de Origem, que indeferiu o arresto cautelar da produção agrícola solicitada pela parte exequente, sob a fundamentação de que não há comprovação que tal produção agrícola pertença aos executados.

Para a análise da questão trazida a julgamento, é necessário fazer a correta distinção entre os conceitos de arresto, sequestro e penhora.

O arresto é uma
medida cautelar
que visa garantir a futura execução de uma dívida. Trata-se de uma apreensão judicial de bens do devedor
antes do julgamento do mérito
, com o objetivo de evitar que ele dilapide ou esconda seu patrimônio, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Para o deferimento da medida, são necessários os seguintes requisitos:
prova da dívida líquida
e
certa
ou
nítido intuito de fraudar a execução
,
a probabilidade do direito alegado
e que
o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo
.

Já o sequestro é uma medida cautelar que tem como objetivo
a apreensão de bens determinados, disputados por duas ou mais partes, visando preservar esses bens até que se decida sobre sua propriedade ou posse
.

Para o deferimento da medida, são necessários os seguintes requisitos: que
o bem alvo de disputa judicial seja determinado
,
a probabilidade do direito alegado
e
que o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o instituto discutido nesse recurso de agravo de instrumento, se refere a
PENHORA
e não
arresto cautelar
ou
sequestro
, como muitas vezes mencionado pela parte agravante e pela decisão objurgada.

Sabe-se que, a penhora encontra guarida no artigo 829, §2º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

(...)

§ 2º A penhora recairá sobre
os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.”

Diante disso, diferentemente do que foi afirmado pelo Juízo de Origem,
não há que se falar em necessidade de comprovação da dívida, uma vez que o pedido tratava tão somente de penhora dos grãos
.

Superada esta questão, passo à análise dos requisitos exigidos ao caso em tela.

Sabe-se que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu o pedido de penhora.

Analisando detidamente os autos, verifico que as provas apresentadas são suficientes para que se possa presumir que
a produção agrícola pertence aos executados, em especial a Certidão emitida pelo Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Cláudia juntada ao processo sob o Id: 276452382
.

Outrossim, a natureza perecível dos grãos de soja e sua fácil locomoção representam um risco iminente de que os bens sejam dilapidados ou desviados, o que comprometeria seriamente a satisfação do crédito da agravante.

Nesse sentido,

vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso similar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ALIMENTOS) – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DO EXECUTADO – ELEVADO VALOR OU ULTRAPASSAEM NECESSIDADES COMUNS – INTELIGENCIA DO ARTIGO 833, II DO CPC - DÍVIDA QUE SE ARRASTA DESDE 2.014 - INFRUTÍFERAS TODAS AS DILIGÊNCIAS – GENITORA EAGRAVANTE QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DO INTERIOR DA RESIDENCIA DO EXECUTADO PARA FINS DE INDICAR BENS – DILIGÊNCIA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 833, II, do CPC, é possível a penhora de bens supérfluos e de valor elevado que guarnecem os imóveis do alimentante, devendo a avaliação ser realizada por Oficial de Justiça
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10027841320248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

É importante destacar que não há que se falar em irreversibilidade da medida resultante do provimento deste recurso, já que o direito dos agravados poderá ser assegurado durante a análise do mérito da Execução de Título Extrajudicial ou a qualquer momento, conforme a convicção do juiz sobre a matéria em questão.

Também ressalto que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o Juízo de Origem nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão atacada, deferindo o pedido de penhora sobre a produção agrícola indicada pela parte agravante, referente aos imóveis identificados pela matrícula nº 2.624, 3.325, 5.141, 5.265, 5.266, 5.143, 5.422, 5.678, 6.687 e 6.693, limitando-se as sacas de soja e milho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025